Tribunal: CARF
Processo: 16885.720052/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16885.720052/2012-70
ACÓRDÃO
2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FABIO LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, desde que seu pagamento seja comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16885.720052/2012-70
2
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Raimundo Cássio Gonçalves Lima (presidente), Wilderson Botto, Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca e Rosimery Brandao Barbosa.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me de parte do relatório da decisão da DRJ:
“Trata-se de notificação de lançamento de fls. 05/12, relativa ao exercício 2008, ano calendário
2007, no valor total de R$ 42.989,45 consolidado em 18/06/2012.
De acordo com a descrição dos fatos, o contribuinte teria incorrido em Omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica: Comando da Marinha CNPJ ... no valor de R$ 3.323,30 com a retenção
na fonte de R$ 326,58; dedução indevida de despesa de Instrução no valor de R$ 1.959,86; também
foi glosada a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 36.000,00 e ainda despesas
médicas relacionadas às fls. 09, não teriam sido comprovadas no valor de R$ 31.557,40.
O procedimento resultou no lançamento de imposto suplementar de R$ 19.704,57 sujeito à
multa de ofício e juros de mora. A ciência ocorreu em 26/06/2012.
Em sua impugnação, apresentada em 30/07/2012, concorda expressamente com a omissão de
rendimentos de R$ 3.323,30 e contesta a glosa despesas de instrução, de pensão alimentícia e alega
que as despesas médicas são próprias. Apresenta documentos de fls. 21/65.
É o relatório.”
Decisão da DRJ de fls. 72/78 julgou parcialmente procedente a impugnação em
acórdão que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS NA DECLARAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação. Uma vez comprovadas as despesas mediante
documentação idônea, há que restabelecê-las como dedução, mantendo-se, entretanto, o
lançamento correspondente à dedução indevida ou não comprovada. Art. 8o da Lei 9.250/95 e 73 do
Decreto 3.000/99.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 84/131 é apresentado recurso voluntário por meio do qual o contribuinte se
insurge contra a manutenção da glosa dos valores relacionados à pensão alimentícia. Junta novos
documentos.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16885.720052/2012-70
3
Foi apresentada às fls. 134 planilha de cálculo elaborada pela RFB com a separação
dos valores não impugnados pelo contribuinte que foram transferidos para o PTA de cobrança de
no o 10140-726.305/2018-31 conforme termo de transferência de débitos de fls. 137.
Despacho de encaminhamento de fls. 140 determinou a inclusão dos autos em
lote/sorteio tendo sido a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.

II – DA DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente o auto de infração contido no intervalo de documentos de fls. 2/69,
apontou as seguintes irregularidades:
 Omissão de rendimentos do trabalho com e/ou sem vínculo empregatício
recebidos do Comando da Marinha;
 Dedução indevida com despesas de instrução no valor de R$ 1.959,86 por
ausência de comprovação;
 Dedução indevida de pensão alimentícia no importe de R$ 36.000,00 por
ausência de comprovação – intimado o contribuinte não teria apresentado
cópia do acordo homologado e comprovantes de pagamento;
 Dedução indevida de despesas médicas no valor total de R$ 31.557,40 por
ausência de comprovação;
A omissão de receitas não foi contestada pelo contribuinte sendo, desde a
impugnação considerada matéria incontroversa.
Decisão da DRJ afastou a glosa relativa à despesa com instrução em sua totalidade,
bem como parcela das despesas médicas.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16885.720052/2012-70
4
Assim, foram mantidas as glosas relativas às deduções de parte das despesas
médicas realizadas e os valores abatidos da base de cálculo do IRPF a título de pagamentos de
pensão alimentícia.
Entretanto, em seu recurso voluntário o sujeito passivo se limita a defender –
apenas e tão somente – os valores relativos à pensão alimentícia, sendo este o único ponto em
discussão na esfera recursal.

III – DO MÉRITO
Conforme relatado, somente remanesce em discussão a glosa dos valores pagos a
título de pensão alimentícia, mantido pela DRJ a partir da seguinte justificativa:
“Nos extratos bancários de fls. 26/42, o impugnante sublinhou diversas ocorrências de
transferências “on line” de valores que variam de R$ 50,00 a R$ 3.650,00 em datas diferentes,
variando entre os dias 4 e 20 dos meses, havendo situações ao longo do ano que houve mais de uma
transferência com valores diferentes e, seguramente, diferente do que foi estipulado em juízo. O
total pleiteado na DIRPF a título de dedução foi R$ 36.000,00, valor que resultaria em um pagamento
mensal de R$ 3.000,00
Destarte, as alegações do impugnante não podem ser acolhidas visto que, além de carecer de
elemento de prova da permanência daquele “status” jurídico, não é possível estabelecer a conexão
destas transferências com pagamento de pensão, visto não haver consistência entre datas e valores
e sequer identificação do destino dos pagamentos. Portanto, mantém-se a glosa de R$ 36.000,00.”
Com o recurso voluntário foram apresentados novos documentos.
Inicialmente importante frisar que as provas trazidas pelo sujeito passivo em sede
recursal devem ser conhecidas em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa e do
contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16885.720052/2012-70
5
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise de todas as provas constantes nos autos.
O recorrente alega que apesar de ter constado no termo de acordo que o
pagamento da pensão seria realizado no dia 10 de cada mês, por não ter uma data certa para o
recebimento de seus vencimentos acabou realizando o pagamento da pensão de forma fracionada
em alguns meses, o que não desnatura o acordo fixado.
Quanto a alegação da DRJ de que seria impossível vincular os pagamentos
realizados apenas a partir dos extratos, esclarece que foi aberta por sua ex-esposa a conta no BB
agência 2959-9, CC 1.1910-0 e que os extratos bancários apresentados deixam claro que as
operações realizadas com o código “470” se refere a transferência online entre contas do Banco
do Brasil e que ao se verificar o número do documento é possível a identificação da conta e
agência do destinatário dos valores enviados, sendo possível, portanto se estabelecer a conexão
das transferências comprovadas e os pagamentos efetuados. É ver trecho do recurso com a
explicação:

O Art. 8o, II, alínea “f” da Lei 9.250/95 e o Art. 78 do Regulamento do IR
determinam que os requisitos para a dedução dos valores pagos a título de pensão alimentícia
são: i) a existência de decisão judicial/acordo homologado judicialmente ou escritura pública
prevendo a obrigação de pagar e; ii) a comprovação de que esta foi efetivamente paga.
Resta claro que no entendimento da DRJ não teria restado comprovado o segundo
requisito, ou seja, a comprovação dos pagamentos realizados pelo contribuinte.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16885.720052/2012-70
6
Pela análise dos documentos apresentados é possível concluir que os valores
deduzidos pelo sujeito passivo em sua DIRPF do ano calendário 2007 a título de pensão alimentícia
estão em conformidade com o ordenamento jurídico.
Isso porque, a legislação do Imposto de Renda permite a dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia estabelecidas por meio de decisão judicial quando os
pagamentos restarem devidamente comprovados.
Muito embora o pagamento tenha sido realizado de forma fracionada em alguns
meses, isso não é suficiente para se afastar a comprovação de que os valores foram, de fato,
realizados.
Como apontado pelo contribuinte, é possível se estabelecer uma conexão entre os
valores enviados para a contar corrente de sua ex-esposa – a partir dos extratos apresentados
desde a impugnação – e os valores por ele pagos a título de pensão. Ademais, os recibos por ela
assinados corroboram com as demais provas constantes nos autos. Abaixo, todas elas foram
listadas:
Documentos trazidos em sede de impugnação:
 Cópia da DIRPF/2008 na qual consta como ocupação: profissional liberal
autônomo sem vínculo empregatício – fls. 14/19 do intervalo de
documentos de fls. 2/69;
 Cópia do termo de audiência de separação consensual – fls. 21 do intervalo
de documentos de fls. 2/69;
 Cópia da inicial do acordo judicial que estabeleceu o pagamento da pensão
– fls. 22/24 do intervalo de documentos de fls. 2/69;
 Cópia de extratos bancários do BB com transferência de valores em 2007 -
Fls. 25/48 do intervalo de documentos de fls. 2/69;
Com o recurso voluntário foram apresentados os seguintes documentos:
 Cópia de termo de abertura de conta corrente e poupança no Banco do
Brasil em nome de Rosemary Nantes Ferreira Martins – agência 2959-0, CC
1.910-0 – fls. 8/10 do intervalo de documentos de fls. 84/131;
 Recibos de pagamento de pensão alimentícia assinados por Rosemary
Nantes Ferreira Martins dando quitação da pensão alimentícia nos meses de
janeiro a dezembro de 2007 – fls. 11/22 do intervalo de documentos de fls.
84/1311;
 Foram apresentados novamente os mesmos extratos do Banco do Brasil já
juntados no bojo da impugnação;

1 Assinatura dos recibos é a mesma constante no termo de separação.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.311 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16885.720052/2012-70
7
Assim, como foi juntado aos autos cópia do acordo, bem como os documentos que
atestam o seu pagamento: o recibo assinado pela beneficiária, bem como cópia dos extratos
bancários que comprovam o recebimento mensal dos valores devidos, entendo que deve ser
afastada a glosa realizada a título de pensão alimentícia no valor de R$ 36.000,00.

IV – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 147
DF CARF MF
Original